Tribunal: TJES
Processo: 0015443-91.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015443-91.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEMETRIUS DE LIMA MARQUES

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TESE NÃO ALEGADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em Ação de Busca e Apreensão, sob a alegação de omissão na análise de abusividade de cláusula contratual (capitalização diária de juros), que poderia descaracterizar a mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação do órgão julgador sobre tese não suscitada nas razões do recurso de apelação configura omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria relativa à capitalização diária de juros não foi objeto do recurso de apelação e, portanto, não foi devolvida para a apreciação do Tribunal, o que afasta a alegação de omissão no acórdão.

A tentativa de introduzir tese nova por meio de embargos de declaração configura indevida inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou para expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no julgado que deixa de se manifestar sobre questão não arguida no momento processual oportuno.

2. A apresentação de tese jurídica inédita em sede de embargos de declaração caracteriza inovação recursal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaracao interpostos por DEMETRIUS DE LIMA MARQUES, mantendo incolume o acordao objurgado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
DEMETRIUS DE LIMA MARQUES
em face do v. acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não se manifestou sobre a abusividade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros sem informar a respectiva taxa, matéria que, segundo defende, descaracterizaria a mora do devedor.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de sanar a omissão apontada, com a consequente reforma do julgado.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Aduz o embargante haver omissão no acórdão, uma vez que o órgão colegiado
não se pronunciou sobre encargos do período da normalidade
, uma vez que há cobrança de juros remuneratórios capitalizados diariamente, sem qualquer previsão de valor referente à taxa diária - cláusula quinta do contrato.

Entretanto, extrai-se dos autos que
a referida tese sequer foi suscitada nas razões do recurso de apelação
(fls. 129/140), que

limitou-se a questionar: (I)
a ausência de notificação extrajudicial válida
; (II)
a
abusividade dos encargos no período de inadimplência, ante a procedência da Ação Revisional n° 5080781-19.2017.8.13.0024, da 34ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte
/MG
.

Da atenta leitura do acórdão,
evidencio que este órgão colegiado, em verdade, enfrentou todas as teses suscitadas pelo embarg
ante em sede de apelação, assentando, de forma expressa, que
a sentença proferida na ação revisional não declarou a existência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual,
bem como a comprovação da mora do apelante, por força da Súmula nº 72 do c. STJ.
Vejamos:

Da análise dos autos, constato que, e
mbora a sentença deixe de abordar a tese apresentada pelo apelante, fundada nos efeitos da procedência da Ação Revisional n° 5080781-19.2017.8.13.0024 em face da presente demanda, cumpre registrar que
as alterações contratuais alcançadas pelo referido julgado não têm o condão de alterar o resultado desta ação, de modo que a pretensão recursal não merece prosperar
.

Consoante entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 380, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, sendo
necessário, para tanto, a constatação de que foram exigidos encargos abusivos relativos ao chamado “período da normalidade”, ou seja, aqueles encargos que naturalmente incidem ANTES mesmo de configurada a mora
, inerentes à contratação em si.

In casu
, verifica-se que o
MM. Juízo da 34ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos da ação revisional supramencionada, julgou procedente a ação para:
(i)
determinar a diminuição da “Taxa de Permanência” mensal (item 5.13, ID 24625841, pág. 1) para a soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos e segundo seus limites legais, ou seja, à soma da taxa de juros remuneratórios (1,7% a.m.), juros moratórios (1% a.m.) e multa de mora (2%), vedada a capitalização mensal da mesma taxa;
(ii)
declarar nula a cobrança,
em período de mora
, da referida Taxa de Permanência cumulada com a taxa de juros remuneratórios (item 5.11, ID 24625841), devendo ser cobrada apenas a primeira, ressaltando-se a revisão determinada;
(iii)
determinar o recálculo da dívida segundo os parâmetros acima;
(iv)
condenar a parte requerida ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Logo, extrai-se que o julgado retro
não declarou a existência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual, limitando-se ao período da inadimplência
.

Isto posto,
ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, o r.
decisum
não é capaz de afastar a mora que ensejou a sentença de procedência ora vergastada.

O raciocínio ora adotado perfilha a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

[...]

No que concerne às alegações de ausência de notificação da devedora, ressalto que, conforme dicção do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 e do verbete sumular nº 72 do c. STJ, a 2ª Seção do Tribunal da Cidadania, recentemente, firmou tese no sentido de que:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (Tema nº 1132/STJ, REsp n. 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

Tal entendimento, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, constitui precedente vinculante (art. 927, III, do CPC), devendo ser observado por este Sodalício na formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC).

No presente caso,
constato que a autora comprovou nos autos (fl. 27) o envio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento,
ao endereço declinado pelo devedor fiduciante no contrato, de sorte que, ainda que não tenha havido comprovação de sua efetiva entrega à pessoa do apelado
, configurada está a mora, por força do precedente vinculante mencionado
.

No mesmo sentido, segue recente jurisprudência desta Corte de Justiça:

[...]

Nesta linha de compreensão, fica claro que a sentença recorrida está em conformidade com o conjunto probatório dos autos e com as disposições legais aplicáveis, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nesse contexto, se a matéria relativa à capitalização diária de juros não foi objeto do recurso de apelação, não havia questão a ser devolvida para a apreciação deste Tribunal e, por conseguinte,
não há que se falar em omissão do acórdão embargado, que se ateve a analisar as matérias efetivamente recorridas.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Ante todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração
interpostos por
DEMETRIUS DE LIMA MARQUES
e
lhes nego provimento,
mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)